Tribunal: TJES
Processo: 5000836-83.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA SIMOES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000836-83.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto po
r

WAGNER DE OLIVEIRA SIMOES
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da
2
ª Vara Criminal de
C
achoeiro de Itapemirim
,
que reconheceu a reincidência do agravante como condição pessoal, de forma a incidir sobre cálculos do livramento condicional de todas as condenações que possui
.

Em suas razões recursais, aduz
a defesa
que a decisão combatida foi concebida em ofensa aos princípios básicos do direito penal, eis que alega a necessidade de tratamento individualizado para cada delito, e que houve ofensa à coisa julgada.

Pois bem.

Q
uanto à reincidência como condição pessoal do apenado, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o trânsito em julgado da condenação não retira do juízo da execução penal a competência para adequar o cumprimento da pena às condições pessoais do agente. Assim, uma vez presente, a reincidência deve produzir os seus efeitos sobre a totalidade da execução, independentemente de reconhecimento na sentença condenatória.

N
esse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO LAPSO NECESSÁRIO AO RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE.

1. A Terceira Seção desta Corte, em 27/11/2019, pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2019). 2. Não havendo ilegalidade quanto à consideração da reincidência do recorrente pelo Juízo das execuções, não há que se falar em prescrição da pretensão executória pela ausência do transcurso do lapso necessário ao reconhecimento da causa extintiva de punibilidade. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 110.275/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Assim, i
ndependentemente d
a justificativa apresentada
na decisão guerreada
ou
d
o que sustenta
m
a
s partes
,
é
dever
do

magistrado

adequar a execução às condições pessoais do apenado,
ressaltando

que
o
juiz de primeiro grau
poderia até
mesmo
retificar de ofício o
a
testado de
p
ena, razão pela qual não há que se falar em preclusão.

Ainda que
a reincidência do agravado s
eja
reconhecida em decorrência do pedido
Ministerial para que
os cálculos para
a
concessão d
a

prescrição

se
ja
m retificados
, nada obsta que
seus
efeitos
sejam reconhecidos na execução como um todo e aplicados a todos os benefícios executórios.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. REINCIDÊNCIA. NOVO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O termo inicial da prescrição da pretensão executória regula-se pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, que é claro ao dispor que começa a ser computado o lapso prescricional a partir do trânsito em julgado para a acusação apenas. 2. Havendo a prisão pela prática de novo crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é caso de interrupção da prescrição da pretensão executória. Em outra via, havendo a prisão após o trânsito em julgado da sentença condenatória mas por crime cometido anteriormente, é causa de suspensão da prescrição da pretensão executória3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210018352, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

N
o mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
ao consignar que
“o inconformismo do agravante não merece ser acolhido, vez que, ao contrário do que é sustentado no recurso, a decisão se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim como a desse e. Tribunal de Justiça”
.

Assim,
n
ão há que se falar em fracionamento das condenações, haja vista que a reincidência é uma condição pessoal do agente, devendo ser levada, portanto, em consideração em relação à totalidade das penas impostas, e, não, de forma isolada, fracionada em relação a cada condenação aplicada.

A
demais
, a condição de reincidente pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal, ainda que não expressamente declarada pelo juízo de conhecimento prolator da sentença condenatória. Isso porque, em sendo a reincidência uma condição pessoal do reeducando, que o acompanha durante toda a execução penal, não se vincula aos crimes por ele praticados, e sim ao próprio condenado, a qual deverá influir sobre o requisito objetivo para fins de concessão de benefícios executórios,
in casu
, do livramento condicional, não havendo
que se
falar, por isso, em ofensa aos limites da coisa julgada.

Diante do exposto, e em consonância com
a

Procurador
ia
de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000836-83.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WAGNER DE OLIVEIRA SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
APENADO REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL.
INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS.
REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

É
dever
do

magistrado

adequar a execução às condições pessoais do apenado,
ressaltando

que
o
juiz de primeiro grau
pode até
mesmo
retificar, de ofício, o
a
testado de
p
ena, razão pela qual não há que se falar em preclusão.

2.

A
extensão
dos efeitos da reincidência para todos os benefícios,
além de lógica, prestigia a economia processual à medida que desobriga a formulação de reiterados pedidos de retificação de cálculo
s executórios
.
3.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.